Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-11.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-11.2018.8.14.0049

APELANTE: TRES AMORES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1. EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROVA CONCLUSIVA DA ORIGEM EXTERNA DO SINISTRO (SOBRECARGA NA REDE). NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. CASO

EM

EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que a condenou a indenizar empresa consumidora por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de um incêndio em seu estabelecimento fabril. A agravante reitera a tese de ausência de sua responsabilidade, atribuindo a culpa à vítima pela manutenção das instalações internas, e contesta a validade da prova pericial e a condenação por lucros cessantes.

3. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) preliminarmente, a validade da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, frente à alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade; (ii) no mérito, o acerto da decisão ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelo incêndio, com base em laudo pericial oficial que apontou sobrecarga na rede elétrica externa como causa do sinistro; e (iii) a possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

4. RAZÕES

DE

DECIDIR

A decisão monocrática não padece de nulidade, pois proferida em conformidade com o permissivo legal (art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, "d" do RITJPA), que autoriza o julgamento unipessoal de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante. No mérito, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC), e a prova dos autos, em especial o Laudo Pericial confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, foi conclusiva ao atestar que a sobrecarga de energia que causou o incêndio "veio de fora, da rede elétrica", estabelecendo o nexo de causalidade e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. A condenação em lucros cessantes, a ser liquidada posteriormente, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a admite quando a paralisação das atividades empresariais torna presumível o prejuízo. A ausência de argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a sua manutenção.

5. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada.

Tese:
A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio causado por sobrecarga originada em sua rede externa, conforme atestado por laudo pericial oficial, sendo legítima a condenação em lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença quando há paralisação total da atividade empresarial. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso de apelação cujas teses contrariam frontalmente as provas dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021 (sobre a possibilidade de apuração de danos em liquidação de sentença).

·

STJ, REsp n. 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020 (sobre a impossibilidade de sentença ilíquida quando o pedido é certo, e as exceções).

·

STJ, REsp n. 1.453.851/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 8/8/2019 (sobre prescrição e termo inicial em condenação de lucros cessantes a ser liquidada).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais nº 0800350-11.2018.814.0049, ajuizada por
TRES AMORES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP
, cujo teor assim restou consignado (Id. 16177113):

(...) Sustentou a parte apelante que o laudo pericial catalogado nos autos além de inidôneo, pois produzido unilateralmente pela parte autora/apelada, teria concluído que o incêndio não teria se iniciado na rede elétrica externa, mas nas instalações internas do estabelecimento, teses que, no entanto, afiguro frágil. Explico. A primeira, porque, embora, com efeito, tenha sido prova pericial produzida unilateralmente pela parte autora/apelada, foi realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão público mais avalizado para tanto, logo, dotado de fé-pública, o que atesta a sua idoneidade, o mesmo que provavelmente seria indicado pelo juízo de origem, caso não instruísse a petição inicial. A segunda, respectivamente, porquanto ao revés do que sustentado pela parte apelante, facilmente é possível inferir do item 5.2 do Laudo nº 05/2013 (Id. 2849138-pág. 08), que a sobrecarga causadora do sinistro não se originou nas instalações internas da parte apelada, mas na rede elétrica externa: 5.2 – DA CAUSA – No prédio a fiação desde o quadro até a campainha de começo e fim dos trabalhos estavam queimadas com sinais de curto circuito, foi recolhida uma das 04 chaves do quadro (foto 17) que ao ser testada a mesma (
sic
) se encontrava queimada,
demonstrando que a sobrecarga de energia veio de fora, da rede elétrica, para dentro da fábrica provocando assim o curto circuito
, a mesma (
sic
) ao chegar na campainha, as faíscas atingiu as bobinas plásticas que originou o incêndio se agravando ao atingir o cilindro extintor que explodiu agravando o sinistro. Corrobora para o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reclamação administrativa protocolada pela parte apelada em 01/10/2010 (Id. 2849137-pág. 02), data anterior ao sinistro portanto, solicitando providências em decorrência de quedas/faltas de energia há alguns meses, que evidencia não apenas a precariedade do serviço de fornecimento de energia elétrica, como a negligência da parte apelante. De posse dessas informações, resta inequivocamente afastada a tese de culpa exclusiva da parte apelada e, por conseguinte, caracterizada a responsabilidade objetiva da parte apelante, motivo pelo qual avanço à apreciação das teses subsidiárias. Quanto à inexistência de comprovação dos danos materiais amargados, igualmente não merece prosperar, pois os orçamentos (Id. 2849146), as notas fiscais (Id. 2849143) e o relatório do Corpo de Bombeiros (Id. 2849138-pág. 06) catalogados nos autos, evidenciam o valor dos maquinários em R$695.130,92, valor dos insumos em R$121.291,68 e o grande comprometimento estrutural do imóvel, respectivamente. No que concerne à inexistência de demonstração dos lucros cessantes, melhor sorte não socorre a parte apelante, haja vista que embora não estejam efetivamente quantificados, é presumível a sua ocorrência na espécie, pois incontroverso nos autos que restaram totalmente prejudicadas as atividades empresariais, sendo perfeitamente possível a sua liquidação em sede de cumprimento de sentença, como bem pontuado pelo juízo de origem, e admitido há muito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...). Outrossim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus processual de demonstrar inequivocamente o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção da sentença alvejada é medida cogente. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, e majorando os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono da parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo, considerando o seu trabalho adicional nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015[1], ao tempo que delibero: 1. Intimem-se, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada; 2. Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem, para os ulteriores de direito; 3. Após, dê-se baixa imediata no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. (...)

Em suas razões (Id. 16570668)
, suscita
preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade
.
No mérito
, repisa os argumentos da apelação, defendendo, em suma: a) a ausência de sua responsabilidade, imputando a culpa exclusiva da vítima (agravada) pela manutenção das instalações elétricas internas; b) a fragilidade do laudo pericial por ter sido produzido unilateralmente; c) subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente; d) a ausência de comprovação dos danos materiais e a impossibilidade de condenação em lucros cessantes com base em mera presunção. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seu recurso de apelação seja provido ou, subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja reduzido.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 16901169)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 16570678/80); preenchendo, pois, os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Adianto que a insurgência não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, limitando-se a parte agravante a reiterar as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

O ponto central da controvérsia, qual seja, a origem do incêndio que destruiu o estabelecimento da parte agravada, foi dirimido de forma robusta pela prova pericial. Conforme destaquei na decisão agravada, o Laudo nº 05/2013 (Id. 2849138-pág. 08), confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, órgão oficial e dotado de fé pública, foi categórico ao concluir:

"5.2 – DA CAUSA – No prédio a fiação desde o quadro até a campainha de começo e fim dos trabalhos estavam queimadas com sinais de curto circuito, foi recolhida uma das 04 chaves do quadro (foto 17) que ao ser testada a mesma (sic) se encontrava queimada,
demonstrando que a sobrecarga de energia veio de fora, da rede elétrica, para dentro da fábrica provocando assim o curto circuito
(...)" (destaquei)

Referida conclusão técnica, corroborada pela reclamação administrativa prévia da agravada sobre quedas de energia (Id. 2849137-pág. 02), estabelece de forma inequívoca o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e o dano ocorrido. A alegação de que o laudo é "unilateral" não se sustenta, pois se trata de perícia oficial realizada por órgão público isento, e não de um mero parecer técnico contratado pela parte.

Outrossim, cai por terra a principal tese defensiva da agravante, de culpa exclusiva da vítima, pois o vício se originou na rede externa, cuja manutenção é de responsabilidade da concessionária.

Quanto aos danos
, a decisão monocrática também se pautou nas provas catalogadas nos autos (orçamentos, notas fiscais e relatório do Corpo de Bombeiros) para manter a condenação por danos emergentes.

No que tange aos lucros cessantes
, a insurgência da agravante novamente esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em casos de interrupção total da atividade empresarial em decorrência de ato ilícito, a existência do dano (
an debeatur
) é presumida, sendo perfeitamente possível e razoável que o seu valor exato (
quantum debeatur
) seja apurado em liquidação de sentença, como bem determinou o juízo de primeiro grau e foi mantido na decisão monocrática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO (RISTJ, ART. 71, § 4º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR COM BASE EM ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ, a prevenção no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "se não for reconhecida, de ofício, poderá ser argüida por qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério Público, até o início do julgamento". Em se tratando de incompetência relativa, deve ser oportunamente alegada pela parte interessada, enquanto ainda não tenha sido julgado o recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo Relator, sob pena de preclusão. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra, apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso. 2. Ação ajuizada em 16/09/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/08/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se é possível relegar à fase de cumprimento de sentença a efetiva comprovação do valor gasto com o conserto do veículo (danos materiais). 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V, do CPC/2015. 6. À luz do CPC/73, havia previsão legal expressa de vedação à prolação de sentença ilíquida quando o autor houver formulado pedido certo (art. 459, parágrafo único, do CPC/73). 7.
A jurisprudência deste STJ, contudo, entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131, do CPC/73)
. 8. No bojo do novo Código de Processo Civil, a regra processual de vedação da prolação de sentença ilíquida permanece hígida no diploma (art. 491 do CPC/2015). 9. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e ii) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. 10. Na hipótese dos autos, o autor da ação fez pedido certo - condenação à reparação de danos materiais no importe de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) e o acórdão acabou por proferir comando ilíquido, relegando à fase de cumprimento de sentença a comprovação do que fora eventualmente despendido com o conserto do veículo. 11. O Tribunal de origem não definiu que o valor a ser fixado a título de reparação dos danos materiais dependeria de liquidação, reconhecendo que a comprovação dos gastos poderia ocorrer na própria fase de cumprimento de sentença, em evidente descompasso com o previsto na legislação processual civil. 12. Imperioso mostra-se, portanto, o retorno dos autos ao TJ/SP para que este, à luz do entendimento firmado neste voto, defina a necessidade de liquidação do julgado ou, na hipótese de reconhecer pela sua desnecessidade, promova a prolação de decisum líquido, nos termos do art. 491 do CPC/2015. 13. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU SOBRE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. 1. Ação ajuizada em 20/01/1994. Recurso especial atribuído ao gabinete em 05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de reparação de danos materiais, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 3. O propósito recursal é definir se está prescrita a pretensão da recorrida de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação de danos materiais, ajuizada em decorrência de atraso na entrega de imóvel. 4.
Tendo em vista que a condenação ao pagamento dos lucros cessantes determinou que a sua apuração deveria dar-se em liquidação por arbitramento, convém reconhecer que, somente com o encerramento da liquidação, é que nasceu para a recorrida a sua pretensão executória
. 5. A ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150/STF). 6. A pretensão da recorrida é a reparação de danos materiais supostamente causados pelo atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida, ou seja, pretende a mesma reparação civil em razão de um inadimplemento contratual por parte da recorrente. 7. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 8. Destarte, considerando que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC/02, e que o termo inicial é a data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu sobre a liquidação de sentença, conclui-se pela não ocorrência da prescrição. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.453.851/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 8/8/2019)

Não se trata, portanto, de condenação sobre dano hipotético, mas de simples postergação da quantificação de um dano certo.

Em suma, a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática. A peça recursal é mera repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório. A decisão vergastada está devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos e a jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 2849132-pág. 35), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 20/08/2025